Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ÓRGÃO DE TRÂNSITO LOCAL. ATO ADMINISTRATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA FORNECEDORA DE MEIOS DE PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE OPERAÇÕES REALIZADAS COM CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. MULTAS DE TRÂNSITO E DÉBITOS ATINENTES A VEÍCULOS LICENCIADOS. ATOS NORMATIVOS. ALTERAÇÃO DA REGULAÇÃO VIGENTE. NOVOS CRITÉRIOS E CONDIÇÕES AO CREDENCIAMENTO. PRESTADORA DO SERVIÇO. REALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES. PRAZO ASSINALADO. INOBSERVÂNCIA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA INTERESSADA. DESCREDENCIAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. AFERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Expedidos atos normativos pelo Órgão Executivo de Trânsito (DENATRAN) definindo a atividade de credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços volvidos a procedimentos para arrecadação de multas e demais débitos relacionados a veículos e o repasse dos valores arrecadados, estabelecendo, ainda, prazo para as empresas interessadas que fomentavam os serviços via de credenciamento se adequassem aos novos ditames, as sanções igualmente previstas pela inobservância das regras se mostram legítimas, notadamente o descredenciamento, de observância geral e obrigatória e de imposição cogente (Portaria DENATRAN n.o 149/2018 e Resolução do CONTRAN n.o 736/2018).
2. Aferido que a sociedade empresária, conquanto instada por diversas vezes a providenciar a regularização do credenciamento junto ao órgão de trânsito na forma da nova regulação normativa, deixara de adotar, na forma e prazo adequados, as providências que lhe estavam afetas no sentido de se adequar às novas exigências, comprovando o atendimento das condições de habilitação, qualificação e regularidade conforme determinado nos normativos expedidos, restando, ao revés, desidiosa quanto às obrigações que lhe estavam afetas, o ato consubstanciado no seu descredenciamento, em tendo sido editado à luz do devido processo legal e ancorado em previsão legal que o lastreia, não se reveste de ilegalidade, tornando inviável que seja infirmado e assegurada a manutenção do credenciamento da empresa desidiosa alcançada pela sanção derivada da regulação vigente.
3. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.